Tribunal: TJDFT
Processo: 0702364-40.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702364-40.2021.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANA MOREIRA DE OLIVEIRA CAMPOS APELADO: LEONARDO MELO FRANCO BOTELHO, PLASTIKA BRASILIA SERVICOS MEDICOS LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Tatiana Moreira de Oliveira Campos contra sentença (Id 69071873) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF que, nos autos da ação indenizatória, ajuizada pela ora apelante em desfavor de Leonardo Melo Franco Botelho e Plastika Brasília Serviços Médicos Ltda., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em face da extinção do processo, com resolução do mérito (art. 487, inc. I, do CPC) desfavorável a seu interesse, foi a parte autora, por força da sucumbência, condenada a pagar as despesas processuais mais verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo o relatório lançado na douta sentença recorrida (Id 39960865), in verbis: Procedimento 1. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, ajuizada por Tatiana Moreira de Oliveira (“Autora”) em desfavor de Leonardo Melo Franco Botelho (“Primeiro Réu”) e Plastika Brasília Serviços Médicos Eireli (“Segundo Réu”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. Na peça exordial, a autora afirma, em síntese, que: (i) contratou os serviços médicos do requerido para realização de uma cirurgia estética de lipoescultura e uma cirurgia estética de mamoplastia redutora com colocação de prótese; (ii) a cirurgia de lipoescultura ocorreu conforme combinado, no entanto, a cirurgia de mamoplastia redutora, além de não ter sido satisfatória, submeteu-se a quatro cirurgias; (iii) após quatro dias da terceira cirurgia, em 15/07/2019, começou a sentir fortes dores, febre, com quadro de dispnéia (falta de ar, dificuldade para respirar), secundária a atelectasia (colapso pulmonar), evoluindo com drenagem de secreção purulenta pela ferida operatória; (iv) retornou aos requeridos e foi orientada a procurar um hospital; (v) procurou o pronto-socorro do Hospital Santa Luzia, onde foi atendida pela Dra. Juliana, e submetida a exames laboratoriais e de imagem, tomografia de tórax, constatando-se infecção, atelectasia e pequena trombose, sendo imediatamente internada. 3. Acrescentou que: (i) retornou ao Hospital Santa Luzia e foi consultada pela Dra. Beatriz, médica infectologista, que solicitou exames de ultrassonografia e ressonância magnética e coletou material para fazer biópsia para verificar qual bactéria havia adquirido; (ii) após os exames, a médica resolveu interná-la novamente e ficou no hospital por mais 26 (vinte e seis) dias, com uso de medicamento antibiótico hospitalar; (iii) diante deste quadro, a Dra. Beatriz a orientou que retirasse a prótese; (iv) assim, procurou o réu, o qual concordou com a retirada das próteses; (v) foi internada novamente no Hospital DAHER, onde ficou internada por mais 20 (vinte) dias tomando antibiótico; (vi) atualmente está curada da infecção, mas com quadro de depressão e cicatriz no seios. 4. Tece arrazoado e, ao final, aduz os seguintes pedidos: e) a condenação dos réus ao pagamento dos valores que a requerente desembolsou para a realização das cirurgias de mamoplastia redutora com colocação de prótese (pagamento a clínica, compra da prótese, honorários médicos do réu e do anestesista), totalizando o importe de R$ 18.300,00 (dezoito mil e trezentos reais) corrigido monetariamente e acrescidos de juros legais desde a data do desembolso até a data do efetivo pagamento; f) a condenação dos réus ao pagamento de danos estéticos no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme orientação jurisprudencial do STJ; g) a condenação dos réus ao pagamento de danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme orientação jurisprudencial do STJ; 5. Deu-se à causa o valor de R$ 68.300,00. 6. A parte autora juntou e procuração outorgada em nome do patrono que subscreve a exordial. Indeferimento da Gratuidade da Justiça e Recolhimento das Custas Iniciais 7. A gratuidade da justiça foi indeferida (ID 90804177). 8. Custas iniciais recolhidas (ID 95888092). Contestação do Primeiro Réu 9. O réu foi citado e juntou contestação, na qual alega que: (i) a autora não foi submetida a terceira cirurgia para reparar as outras duas cirurgias ou corrigir qualquer erro como alega, mas, por sua livre e espontânea vontade, optou por proceder com nova cirurgia de retoque, pois nunca estava satisfeita com o resultado apresentado; (ii) na tentativa de atingir a expectativa de sua paciente, o médico propôs nova cirurgia de refinamento, ou seja, o 3o procedimento, do qual, infelizmente, a requerente foi acometida por intercorrência pós-cirúrgica, havendo a necessidade de retirada das próteses; (iii) a infectologista, Dra. Beatriz, utilizou antibiótico venoso cerca de quinze dias, o que não fez a infecção cessar por completo, não havendo outra saída, senão a retirada das próteses; (iv) o réu conversou com a autora, a qual consentiu com a retirada das próteses na Clínica Plástika Brasília; (v) a retirada dos implantes de ambas as mamas ocorreu no dia 13 de setembro de 2019; (vi) a requerente já sofria de depressão antes mesmo do procedimento cirúrgico; (vii) prestou toda a assistência necessária e acompanhou a paciente durante todo pós-operatório, inclusive no hospital, não havendo qualquer conduta negligente; (viii) as cirurgias transcorreram dentro da técnica cirúrgica correta, havendo intercorrência pós[1]cirúrgica apenas no terceiro procedimento, sendo a requerente informada sobre todas as possíveis complicações, inclusive tendo a própria lido e assinado o termo de consentimento cirúrgico; (ix) a infecção acometida pela Requerente independe da boa atuação médica. 10. Alfim, pugna pela improcedência dos pedidos veiculados na inicial. 11. Colacionam documentos e procuração outorgada em nome do patrono que assina eletronicamente a contestação. Contestação do Segundo Réu 12. O réu foi citado e juntou contestação, na qual suscita, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. 13. No mérito, alega que: (i) o Dr. Leonardo Batelho não possui qualquer vínculo empregatício com Plastika Brasília, apenas faz uso das dependências da clínica para realizar suas cirurgias; (ii) a Clínica tem autorização para realização de procedimentos cirúrgicos e atividade médica ambulatorial; (iii) nos prontuários da Plastika Brasília estão anexados todos os marcadores de esterilização dos materiais, além da realização e prescrição pelo próprio cirurgião, Dr. Leonardo Botelho, e anestesista de antibioticoprofilaxia adequada para o procedimento proposto, sendo utilizado Cefazolina (Kefazol), medicamento utilizado para prevenir infecções bacterianas; (iv) a medicina não é uma ciência exata, de modo que é impossível prever o resultado para toda e qualquer prática cirúrgica; (v) diante da literatura médica, pode afirmar que a autora pode ter se auto contaminado, já que o S.aureus MRSA está presente em diversas partes do corpo, como fossas nasais, garganta, intestino e a pele; (vi) inaplicabilidade inversão do ônus da prova; (vii) ausência de danos materiais e morais. Réplica 14. A autora manifestou-se em réplica; rechaçou as teses jurídicas defensivas e repisou os argumentos declinados na petição inicial. Audiência de Conciliação 15. Realizada audiência de conciliação, o acordo se mostrou inviável. Saneamento 16. Proferida decisão saneadora, rejeitou-se a tese de ilegitimidade passiva do segundo réu e deferiu a inversão do ônus da prova. Provas 17. Intimados a se manifestar acerca da produção de provas, a autora e os réus pleitearam a realização de perícia técnica, o que foi deferido por este Juízo. 18. O laudo técnico foi colacionado ao Id. 174612426, dando-se vista às partes para manifestação. 19. A parte autora apresentou impugnação (ID 180254766). 20. O perito apresentou manifestação em ID 189414755, reforçando as conclusões apresentadas no laudo. 21. O laudo pericial foi homologado (ID 195398061). 22. Em seguida, os autos vieram conclusos. Conversão do Julgamento em Diligência 23. O julgamento foi convertido em diligência, a fim de oportunizar à parte autora manifestação acerca da petição de ID 206443839. 24. Embora intimada, a parte autora manteve-se inerte. 25. Em seguida, os autos vieram conclusos. Ao sentenciar (Id 69071873), o julgador monocrático, com base na prova pericial produzida em juízo, reconheceu que o procedimento cirúrgico de cunho estético foi realizado em consonância com as técnicas recomendadas pela literatura médica e que não houve negligência ou imperícia do profissional na condução do tratamento, razão pela qual concluiu ser incabível a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais, morais ou estéticos. Inconformada, a autora interpôs a presente apelação. Em suas razões recursais (Id 69071876), entre outros pedidos, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tendo em vista a juntada dos extratos bancários e de declaração de imposto de renda do ano exercício de 2023 que demonstram sua condição financeira precária. Preparo não recolhido, ante o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal firmada pelo requerente de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, a recorrente apresentara declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento (Id 69071877). Ora, evidente que tal documento, por si só, não comprova a condição de hipossuficiente, haja vista que, além da contratação de advogado particular, foram colacionados aos autos elementos de informação que não demonstram, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Ao contrário, a declaração de imposto de renda encartada ao Id 69071879 indica um total de rendimentos anuais tributáveis recebidos em 2022 no importe considerável de R$ 116.251,93 (cento e dezesseis mil e duzentos e cinquenta e um reais e noventa e três centavos) e, ao Id 69071878, o montante de R$ 118.995,00 (cento e dezoito mil e novecentos e noventa e cinco reais) referente ao ano de 2023. Reconheço, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira como motivo para a obtenção da gratuidade de justiça. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a parte apelante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ademais, o recolhimento do preparo recursal após a prolação de decisão indeferindo o pedido de gratuidade de justiça (Id 69071722) afasta a verossimilhança da alegação de que a parte requerente se encontra em situação de hipossuficiência financeira, afinal praticou ato processual incompatível com a afirmada condição de miserabilidade jurídica. Sobressai operada a preclusão lógica pela perda da possibilidade de alcançar o benefício postulado da gratuidade em razão da adoção de comportamento contraditório com a alegada necessidade de obtenção da benesse legal. Ante o exposto, com fundamento no art. 99, caput e § 7o e no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte apelante. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de março de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora